Tribunal: TJES
Processo: 0003732-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003732-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MUNIZ DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE DA PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença que o réu pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 180 e 311, §2º, inciso III, do Código Penal). O apelante sustenta a nulidade da prova obtida na abordagem dos guardas municipais, a insuficiência de provas para a condenação e a necessidade de desclassificação para receptação culposa. Além disso, requer isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da prova obtida pela abordagem dos guardas municipais; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação por receptação e adulteração de sinal identificador; e (iii) definir a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça para isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da prova é mantida, pois a prisão em flagrante foi realizada com base em fundada suspeita, após a vítima ter reconhecido a motocicleta roubada em um anúncio de venda na internet e solicitado auxílio dos guardas municipais. A abordagem ocorreu em cumprimento ao art. 301 do CPP, que permite a prisão em flagrante por qualquer do povo ou agente de segurança em casos de flagrância, especialmente quando não há indícios de atuação ostensiva ou investigação prévia.

4. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão, além dos depoimentos das testemunhas, que relataram a posse do veículo pelo réu e a tentativa de venda. A negativa de autoria pelo réu é insuficiente para afastar as evidências de sua ciência sobre a origem ilícita do bem, configurando o dolo necessário para a tipificação do crime de receptação dolosa, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.

5. Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a materialidade é evidenciada pelo laudo de vistoria que constatou a placa falsa e adulteração no chassi e motor do veículo. A posse do bem adulterado pelo réu gera presunção de responsabilidade, não desconstituída pela defesa.

6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da execução, conforme entendimento consolidado, visto que é nessa fase que se pode avaliar a condição econômica do apenado para eventual isenção das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é válida quando fundada em suspeita justificada pela flagrância do delito e não decorrente de investigação prévia ou atuação ostensiva.

A posse de veículo com sinais adulterados gera presunção de dolo, cabendo à defesa comprovar o desconhecimento da origem ilícita para afastar a tipificação penal.

O pedido de gratuidade de justiça para isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180 e 311, §2º, inciso III; Código de Processo Penal, art. 301; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Reclamação n. 62.455.

STJ, AgRg no AgRg no HC n. 877.189/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/9/2024.

STJ, AgRg no HC n. 922.659/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 7/10/2024.

TJES, Apelação Criminal, 021180068625, rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

TJES, Apelação Criminal, 050170004035, rel. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 09/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO MUNIZ DE REZENDE

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu
alega nulidade da prova em razão da abordagem pelos guardas municipais, bem como
pugna pela absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para receptação culposa. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais
(id. 7365125).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7365130). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10732167).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO MUNIZ DE REZENDE

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu
alega nulidade da prova em razão da abordagem pelos guardas municipais, bem como
pugna pela absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para receptação culposa. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais
(id. 7365125).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7365130). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10732167).

A alegada nulidade da prova indiciária colhida por ocasião da prisão flagrante deve ser rejeitada.

Consta do inquérito policial que guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina no Terminal de Jacaraípe quando o Sr. Aramaicon pediu ajuda, relatando que havia visto na internet o anúncio de venda de uma motocicleta semelhante à sua, que foi roubada em 12/04/2023, e, então, marcou com o vendedor naquele local. Os guardas relataram que, quando o réu visualizou a viatura, empreendeu fuga, sendo alcançado e abordado.

Portanto, não se vislumbra a ilicitude da prova indiciária, uma vez que a prisão em flagrante do réu realizada pelos guardas municipais está respaldada no art. 301 do Código de Processo Penal. Aliás, a dinâmica dos fatos revela que a prisão em flagrante não decorreu de investigação prévia, mas sim após a guarda tomar conhecimento dos fatos no local pelo proprietário da motocicleta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAS MUNICIPAIS QUE ATUARAM POR FUNDADA SUSPEITA, POR TER O RÉU CORRIDO PARA A RESIDÊNCIA, SEGURANDO UMA SACOLA. AUSÊNCIA DE CONDUTA OSTENSIVA, MAS, SIM, FLAGRANTE DELITO, BASEADO EM FUNDADA SUSPEITA. MANTIDA A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO.

1. No caso, constata-se que os guardas municipais não agiram de forma ostensiva, mas, sim, baseados em fundadas suspeitas da ocorrência de um crime, tendo agido para efetiva interrupção de atividade criminosa que ocorria em flagrante.

2. Recentemente, foi proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação n. 62.455, reconhecendo, expressamente, a possibilidade da Guarda Municipal de interromper atividade criminosa quando existentes fundadas suspeitas, como no caso concreto.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 877.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Assim, em que pese à função constitucional das guardas municipais se limitar, tecnicamente, à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, sua atuação não será considerada ilegal em todas as situações de prisão em flagrante, devendo-se atentar ao caso concreto. Precedentes.

2. No presente caso, a atuação da guarda municipal não decorreu de mera constatação subjetiva, denúncia anônima ou atitude suspeita. Os guardas municipais, cientes de que havia ocorrido um furto nas imediações, procederam à abordagem do paciente levando em conta que este empreendeu fuga repentina ao avistar a viatura, tendo sido localizados no carro os itens furtados, situação que caracteriza o flagrante delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 922.659/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) GRIFEI.

Assim, rejeita a nulidade arguida.

De acordo com a denúncia:

“(...) Consta dos autos que, terceira pessoa ainda não identificada, no dia 12 de abril de 2023, por volta das 15:00 horas, na Praia de Capuaba, Serra/ES, com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo, rendeu a vítima Aramaicon de Moraes Fernandes e subtraiu sua motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ150 CROSSER Z, ano de fabricação 2021, placa RQT8A72 (vide BU 50845647 — FLS. 11/13.

Segundo ainda consta dos autos, no dia 12 de maio de 2023, por volta das 15:30 horas, o DENUNCIADO ofereceu a motocicleta acima relacionada a venda na internet pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se observa nas fotos de fls. 14 e 15, e, ao perceber a presença de Agentes da Guarda Municipal de Serra quando chegou conduzindo o veículo produto de crime no Terminal de Jacaraípe, local que havia combinado com um possível comprador, empreendeu fuga, todavia, acabou sendo alcançado e abordado.

Se não fosse o bastante, os Agentes da Guarda Municipal ao verificarem os sinais identificadores do veiculo que-o DENUNCIADO conduzia, constataram que a placa que ela ostentava RTE8B55 era falsa e que o número de seu chassi e de seu motor haviam sido adulterados por lixamento. (...)”

Em relação à absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão. A autoria, de igual forma, também encontra-se suficientemente comprovada pela prova oral coligida.

O réu negou os fatos narrados na denúncia, apresentando a versão de que receberia a quantia de R$ 100,00 para entregar a motocicleta a pedido da pessoa de “Jefinho Mineiro”. Vejamos:

“( ...) que não ofereceu a moto a venda: que viu a viatura e saiu do local, mas não empreendeu fuga; que falou que ia levar a moto por R$ 100,00; que foi Jefinho Mineiro que lhe mandou mensagem para o interrogado levar a moto no terminal, pois ele não podia levar a moto, que chegou a puxar a placa da moto para saber se era furtada e foi apenas fazer a entrega e foi surpreendido pela guarda municipal; que saiu do terminal quando viu a viatura porque na hora o Jefinho mandou uma mensagem "'mete o pé”; que o Jefinho estava presente no local e viu a viatura e foi de carro ao local; que Jefinho que negociou a moto; (...)”

Contudo, a testemunha Aramaicon de Moraes Fernandes afirmou em Juízo que teve sua motocicleta roubada e viu o anúncio dela na internet, razão pela qual entrou em contato com o vendedor e marcou com ele no Terminal de Jacaraípe:

“(...) QUE teve a motocicleta furtada no dia 12 de abril e a moto ficou escondida e depois eles tentaram vender na internet; que depois de 1 mês, recuperou a moto; que marcaram com "os bandidos" no terminal de Jacaraípe, como se fossem compradores, e foi com um amigo e chegaram mais cedo e passou a guarda municipal e pediram ajuda e eles passaram no radio e combinaram com o depoente de quando os ladrões chegarem avisar eles, e deu certo; que chegou um com a moto no estacionamento do terminal e tinha outro no pátio do terminal e seu amigo viu; que os guardas conseguiu pegar o réu; que o réu foi abordado e os Guardas olharam a moto e comparou com o documento do depoente o número do chassi, pois eles rasparam, mas dava para ver e batia o número; que eles clonaram a placa e colocaram uma de MG, que fez uma investigação também da placa clonada e batia tudo, menos o nome do proprietário; que eles vendiam a moto por R$ 5.000,00 no dinheiro e na época a moto valia R$ 18,000,00; que o réu que ia fazer a venda, fugiu quando viu a guarda, mas ele foi pego e ele contou mentira que comprou a moto;(...)”

Por sua vez, o guarda municipal Luciano de Souza Paula Chabude, que efetuou a prisão em flagrante, confirmou em Juízo que a vítima relatou que sua motocicleta havia sido subtraída e seria vendida no Terminal de Jacaraípe, razão pela qual pediu apoio dos guardas municipais. Disse ainda que
“(...) quando se aproximaram do terminal viram uma moto parecida com a da vítima e quando tentaram se aproximar, a pessoa viu a viatura e fugiu; que acionaram os sinais sonoros e logo a frente não tinha como ele fugir, pois interceptaram ele; que o réu falou que tinha acabado de comprar a moto e depois falou que ele ganhou uma quantia para fazer a entrega dessa motocicleta; que foi fazer a análise da moto para saber se era da vítima e ao verificar o motor, o chassi„suspeitaram de adulteração, pois os sinais ident!ficadores estavam diferentes do fabricante, que a placa também era falsa (...)”.

No mesmo sentido é o depoimento do guarda municipal Luiz Cláudio Gomes Dias Júnior.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, de modo que não há dúvida acerca da autoria do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo crime de receptação, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita da motocicleta.

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos semelhantes da mesma forma:

“(...) Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, imprescindível que haja dolo direto, isto é, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. No caso, as negativas de autoria por parte dos apelantes não encontram amparo nas provas carreadas no caderno processual, e, portanto, não possuem o condão de afastar o entendimento de que os apelantes tinham total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, e mesmo assim optaram por tirar proveito deles. 2. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, considerando a existência de contradições relevantes nas versões trazidas pelos apelantes em esfera policial e judicial, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de qualquer documentação, a compra dos veículos de pessoas desconhecidas, e a tentativa de fuga dos agentes públicos, que fazem com que as teses defensivas não induzam a sequer dúvida do conhecimento da origem ilícita dos veículos. (...)”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170004035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

Portanto, inviável o pleito desclassificatório.

Quanto ao crime previsto no art. 311, §2º inciso III do Código Penal, narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 12 de maio de 2023, o denunciado conduzia a motocicleta com placa falsa e com o número de seu chassi e de seu motor adulterados por lixamento.

Sabe-se que, com o advento da Lei nº 14.562, de 26 de abril de 2023, o artigo 311 foi alterado, e passou a prever que é crime “conduzir” o veículo com sinal de veículo automotor adulterado.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Boletim Unificado e a autoria suficientemente comprovada pelos depoimentos citados que comprovam que a motocicleta conduzida pelo réu possuía placa falsa e estava com adulteração por lixamento no número do chassi e do motor.

Vale destacar que a apreensão da coisa ilícita em poder do réu gera a presunção de responsabilidade, cabendo à defesa, nos termos do art. 156, do CPP, trazer prova segura a desfazer essa presunção contrária ao seu interesse, o que não se verifica nos autos.

Assim, mantenho a condenação diante do que foi apurado na instrução criminal, no qual foram assegurados ampla defesa e contraditório.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.